Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §§1o e 6o, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do abandono (art. 485, III, CPC), sob o fundamento de que o autor, embora intimado deixou transcorrer in albis o prazo concedido para promover o andamento do feito.
2. Na hipótese do art. 485, III, CPC, para estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, os requisitos, nos termos do art. 485, III e §§1o e 6o, CPC, são: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe; d) requerimento do réu, caso oferecida contestação.
3. No caso em tela, apesar de ter sido intimado para promover o andamento do feito no prazo de 10 dias, o autor quedou-se inerte. Contudo, depois de constada a inércia, o juízo não promoveu a intimação pessoal da parte. 3.1. Portanto, não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo.
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado. Não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Apelação provida.